Tribunal: STF
Processo: RvC 5855
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
REVISÃO CRIMINAL. PETIÇÃO ININTELIGÍVEL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
 
Relatório

1. Revisão criminal, sem requerimento de medida liminar, protocolizada, em 11.2.2026, por Alexandre Ribeiro, em benefício próprio.
 
2. Na petição, o requerente não aponta a decisão judicial contra a qual se insurge. Limita-se a postular a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri e a afirmar ser primário e ter havido nulidade da sessão de julgamento pela qual condenado à pena de vinte e nove anos, pelo delito de homicídio.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. A presente revisão criminal não pode ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente pela falta de clareza dos termos da peça inicial (e-doc. 1).
 
A petição inicial não possibilita a compreensão mínima do que exposto e pretendido pelo requerente. A descrição é confusa e os argumentos são desconexos e desordenados, de modo que não é possível extrair fundamento jurídico válido para a sua admissibilidade.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, petições incompreensíveis conduzem ao reconhecimento de inépcia da peça e à determinação de arquivamento. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos” (Pet n. 11.768-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJ 18.10.2023).
 
“Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Inépcia da inicial. Ausentes pressupostos de admissibilidade da impetração. Direito líquido e certo não demonstrado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Petição de ingresso ajuizada de forma ininteligível, a qual não aponta, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato supostamente coator. 2. Ineficácia da demonstração do alegado direito líquido e certo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (MS n. 38.381-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 4.7.2022).
 
4. A instrução da presente ação é deficiente, sem documentos necessários à compreensão ou ao exame do pedido, especialmente da alegada decisão que se pretende seja revista.
 
 Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente revisão criminal não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
 
5. Pelo exposto, inepta a petição inicial, não conheço da presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Comuniquem-se ao requerente os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
 
Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral do Distrito Federal.
 
Publique-se.
 
Arquive-se.
 
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora